Tribunal: TJSP
Processo: 2044091-10.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes – Rejeição da denúncia por ausência de justa causa ou absolvição sumária – Inviabilidade na estreita via do remédio heroico, pois implicaria no exame aprofundado das provas carreadas aos autos – Inexistência de fundamentos para rejeitar a denúncia ou proclamar a absolvição sumária da paciente – Constrangimento ilegal não evidenciado –

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes – Rejeição da denúncia por ausência de justa causa ou absolvição sumária – Inviabilidade na estreita via do remédio heroico, pois implicaria no exame aprofundado das provas carreadas aos autos – Inexistência de fundamentos para rejeitar a denúncia ou proclamar a absolvição sumária da paciente – Constrangimento ilegal não evidenciado – Análise da legalidade da prisão da paciente já realizada no julgamento do 'writ' de no 2034208-39.2024.8.26.0000 (Voto no 9883) – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.